Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-85.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-85.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OSANA CARMEN SANTOS DANTAS SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO DA SAÚDE E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Fato relevante.
Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) para menor Ana Sophia, diagnosticada com Síndrome de Down, conforme relatórios médicos constantes nos autos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com Síndrome de Down configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e causaria lesão ao erário.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com Síndrome de Down confronta a garantia constitucional do direito à saúde e viola os princípios protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o art. 3º, que assegura desenvolvimento físico, mental e social em condições de dignidade.

Conforme diretriz da ANS e jurisprudência consolidada do STJ, embora a Síndrome de Down não esteja enquadrada na CID F84, isso não isenta a operadora de oferecer cobertura para tratamento multidisciplinar ilimitado, sendo abusiva a recusa baseada na ausência de previsão no rol da ANS.

A negativa indevida de cobertura configura dano moral in re ipsa, independente de prova do sofrimento psíquico, pois decorre naturalmente da conduta abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando compensação adequada pelo sofrimento experimentado, sem constituir enriquecimento sem causa, mantendo o caráter pedagógico-punitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com Síndrome de Down, mesmo não enquadrada na CID F84, configura prática abusiva e gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; ECA, art. 3º; CC, art. 422; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.063.369, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06.2024; TJ-BA, Apelação 80092655520228050113, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000484-85.2019.8.05.0004, da Comarca de

Alagoinhas
(BA), apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelad
a A. S. D. S
representado por seu genitor, Sr. GILTAMAR DA COSTA SAMPAIO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .